Tribunal: TJSP
Processo: 2203830-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ART. 300 DO NOVO CPC. Sem a formação do contraditório nos autos principais com a instrução probatória das alegações das partes, não é possível inferir-se qualquer irregularidade na convocação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ART. 300 DO NOVO CPC. Sem a formação do contraditório nos autos principais com a instrução probatória das alegações das partes, não é possível inferir-se qualquer irregularidade na convocação da assembleia, o que, na verdade, nem sequer foi alegado pelo condomínio-autor na inicial, tampouco se vislumbra perigo dano somente pelo fato de a assembleia ordinária estar prevista para data próxima. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do novo CPC). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2203830-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PIERRE AUGUST RENOIR, é agravado GUSTAVO TEIXEIRA FILHO
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
2
Agravo de instrumento n.o 2203830-92.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / Foro Regional de Jabaquara
Agravante:
Condomínio Ed. Pierre Auguste Renoir
Agravado:
Gustavo Teixeira Filho (não citado)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONDOMÍNIO.
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA.
SUSPENSÃO.
INVIABILIDADE.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO. ART. 300 DO NOVO CPC. Sem
a formação do contraditório nos autos
principais com a instrução probatória das
alegações das partes, não é possível
inferir-se
qualquer
irregularidade
na
convocação da assembleia, o que, na
verdade, nem sequer foi alegado pelo
condomínio-autor na inicial, tampouco se
vislumbra perigo dano somente pelo fato
de a assembleia ordinária estar prevista
para data próxima. Ausência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito
e perigo de dano, requisitos essenciais
para a concessão da tutela de urgência
(art.
300
do
novo
CPC).
Recurso
desprovido.
VOTO N.o 24.698

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que revogou a tutela
antecipada
anteriormente
concedida
para
suspender
a
realização de assembleia extraordinária até a realização da
assembleia ordinária em 26.9.2019.
Alega o autor-agravante que a assembleia
extraordinária foi requerida pelo ex-síndico somente como
forma de tumultuar e criar discórdia no condomínio, uma vez
que já prevista a realização de assembleia ordinária para
prestação de contas, eleição de síndico, subsíndico e
conselho para mandato no período de 10/2019 a 10/2020,
apresentação do planejamento orçamentário de 2020 e reajuste
da despesa condominial.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
sem
resposta porque ainda não citado o réu.
Denegado o efeito suspensivo pelo Des.
Morais Pucci no impedimento ocasional deste Relator.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pelo condomínio
contra o ex-síndico que teria convocado uma assembleia geral
extraordinária para o dia 12.9.2019. Alega o autor que tal
assembleia mostra-se desnecessária, uma vez que já há
previsão de realização de assembleia ordinária para o dia
26.9.2019, na qual serão discutidos exatamente os pontos
levantados, quais sejam, a eleição de novo síndico e a
prestação de contas da atual gestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
4
Inicialmente, a Magistrada a quo havia
deferido a liminar a fim de suspender a realização da aludida
assembleia por entender que a convocação havia sido
irregular, uma vez que a Convenção exige que seja feita por,
pelo menos, 1/5 dos condôminos ou pelo administrador do
condomínio, o que não havia ocorrido (fls. 55/56 dos autos
principais).
Porém, tendo o próprio autor apresentado
nos autos o documento de convocação, indicando que tal foi
assinada por 1/4 dos condôminos, a Magistrada a quo revogou a
liminar
anteriormente concedida
(fls. 59/60
dos
autos
principais).
O
condomínio-autor
alegou
que
20
condôminos assinaram a ata de convocação, porém três unidades
tiveram a lista assinada por pessoas sem poderes e uma
unidade encontra-se inadimplente, pelo que não houve a
convocação por 1/5 dos condôminos como exige a Convenção, o
que corresponderia a 18 dos 92 proprietários (fls. 62/63 dos
autos principais).
A r. decisão anterior foi mantida, sob o
fundamento de que os titulares das unidades que tiveram a
lista assinada por terceiros podem ter outorgado procuração
aos signatários (fl. 69 dos autos principais).
Pois bem. Segundo o disposto no artigo
294 do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando no
parágrafo primeiro que a tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
5
requerida em caráter antecedente ou incidental, pode ser
cautelar ou antecipada.
No caso em tela, embora a demanda tenha
sido denominada “ação cautelar antecipatória”, fazendo alusão
ao art. 305 do NCPC, infere-se que, pela narrativa dos fatos,
a medida pretendida corresponde, na verdade, à antecipação da
tutela. No entanto, tampouco há de se falar que se trata de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, uma vez
que nada consta nesse sentido, conforme pressupõe o parágrafo
5.o do art. 303 do NCPC.
Diante disso, a Magistrada a quo recebeu
a inicial como se tratando já de demanda principal com pedido
de tutela antecipada, tanto que indeferiu tal antecipação e
determinou a citação do réu para contestar no prazo de quinze
dias, o que não é objeto de impugnação neste recurso, que se
restringe a dirimir sobre a concessão ou não da tutela
antecipada para suspender a assembleia extraordinária.
Assim, de se consignar que a tutela de
urgência antecipada consiste em conceder, no limiar do
processo, a própria solução definitiva com o julgamento da
lide, desde que presentes os requisitos para a concessão,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Infere-se que a questão acerca da regularidade da convocação da aludida assembleia
extraordinária, embora levantada pela Magistrada a quo, nem
sequer foi objeto de alegação pelo condomínio-agravante, seja
na inicial ou na minuta deste agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
6
pressupondo que tal se encontra regular. Ademais, mesmo que
assim não fosse, nem sequer consta dos autos qualquer
documento
que
comprove
a
titularidade
das
unidades
condominiais a fim de concluir pela ausência de poderes dos
signatários da ata convocatória da assembleia, tampouco há
como se inferir a inadimplência da unidade indicada.
Dessa forma, considerando regular a convocação da assembleia extraordinária por
1/5
dos
condôminos, conforme dispõe a Convenção Condominial, em sede
preliminar do processo, sem a formação do contraditório nos
autos principais com instrução probatória, não é possível
inferir-se razão para obstar a realização de tal assembleia,
mesmo porque há outros condôminos, além do réu, interessados
em sua realização.
Consigne-se que o fato de a assembleia
ordinária estar prevista para data próxima, por si só, não se
mostra impedimento para tanto, mesmo porque as deliberações
da
assembleia
extraordinária
podem
ser
revistas
posteriormente, não havendo qualquer dano pela realização das
duas assembleias.
Ademais, não se verifica perigo de dano e
de difícil reparação ao condomínio-agravante, uma vez que
eventual nulidade da assembleia extraordinária realizada
poderá ser verificada após o contraditório com a
possibilidade de suspensão de seus efeitos.
Assim,
ausentes
a
probabilidade
do
direito do autor-agravante e perigo de dano, requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203830-92.2019.8.26.0000 -Voto no 24.698
7
essenciais para a concessão da tutela provisória de urgência,
de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator